Tribunal: TJMT
Processo: 1009141-43.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009141-43.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), HELIO PEDRO NOVAIS DE OLIVEIRA - CPF: 862.673.291-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), R S - INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 03.130.516/0001-49 (AGRAVADO), STANEY FRANCYELI WEIRICH VISCONTI - CPF: 594.971.061-49 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANE SCHMIDT - CPF: 912.367.971-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO CRISTHIANO WEIRICH - CPF: 788.553.061-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ERRO MATERIAL VERIFICADO – EXINÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA - EMBARGOS ACOLHIDOS E PROVIDOS - ATRIBUIDO EFEITOS INFRINGENTES.

1. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Levando em consideração a existência de vício e omissão, necessário se faz o acolhimento dos Embargos Declaratórios.

2. Considerando que a decisão proferida pelo Juízo de Origem julgou extinta parcialmente a execução fiscal, é evidente que se trata de decisão interlocutória, portanto é admitido o recurso de Agravo de Instrumento.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, oposto pelo
ESTADO DE MATO-GROSSO
, contra o Acórdão proferido por esta Colenda Turma Julgadora, que por unanimidade desproveu o Agravo de Instrumento, interposto contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara da comarca de Canarana-MT, nos autos da Execução Fiscal, movida contra R S INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA E OUTROS, na qual condenou a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência fixados em 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico obtido e reduziu pela metade os honorários em decorrência do reconhecimento da procedência do pedido.

Inconformado, a parte Agravante ora Embargante sustenta em sede de Embargos de Declaração (ID: 193369167), que este Colegiado não levou em consideração que embora o juizo “
a quo”
tenha mencionado que homologa "por sentença", na verdade houve apenas a extinção parcial da execução fiscal, relativamente às infrações decorrentes do regime estimativa, com determinação expressa, na parte dispositiva, de que o feito executório deveria prosseguir relativamente ao outros débitos lançados nas CDA’s 20192090710 e 20191595692 e que portanto a decisão tem natureza de interlocutória e não de sentença.

A parte contrária não ofereceu contrarrazões.

Desnecessária a intervenção do Ministério Público, em razão da ausência de interesse público ou social capaz de justificar tal intervenção, com base no art. 178 do CPC/2015.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Consoante relatado anteriormente, os presentes embargos visam reformar o Acórdão proferido por esta Segunda Câmara temporária de Direito Público e Coletivo, no Agravo de Instrumento registrado sob o no 1009141-43.2023.8.11.0000, que, por unanimidade desproveu o Agravo de Instrumento, interposto pela parte Embargante.

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

No presente caso, vislumbra-se que realmente houve erro material no Acórdão atacado, conforme será devidamente explicitado a seguir.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o Juízo de Origem prolatou a seguinte sentença, cito:

"4. Destarte, HOMOLOGO, por sentença, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos e tenha eficácia de título executivo, o reconhecimento da procedência do pedido formulado na exceção de pré-executividade de Id 70123087, na forma do artigo 487, inciso III, “a”, do Código de Processo Civil, para declarar a nulidade dos débitos fiscais decorrentes do regime de ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO E ESTIMATIVA COMPLEMENTAR, por conseguinte, afastá-los da CDA 20191595692, consignando, todavia, que o feito deverá prosseguir em relação aos débitos lançados na CDA 20192090710 e os demais da CDA 20191595692, vez que não foram questionados. 5- Condeno o Excepto/Exequente ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §§2o e 3o, do CPC. Todavia, em decorrência do reconhecimento da procedência do pedido, reduzo os honorários pela metade, na forma do art. 90, §4o, do CPC. Consigna-se que este benefício legal concedido ao Réu tem aplicabilidade à Fazenda Pública, consoante Enunciado no 09 da I Jornada de direito processual civil do CJF."

Neste interim, dispõe o art. 203, § 1 e §2o do Novo Código de Processo Civil/2015:

Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.

§ 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento
nos
arts. 485
e
487
, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.

§ 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o.

Isto posto, tem-se que a decisão anteriormente denominada “sentença” proferida no juízo de origem se trata de decisão interlocutória que não colocou fim à execução fiscal, visto que o feito deverá prosseguir em relação aos débitos lançados na CDA 20192090710 e os demais da CDA 20191595692, vez que não foram questionados.

Desta forma, vejamos o que dispõe o art. 1.015 do CPC, o qual evidencia o cabimento do agravo de instrumento para a hipótese dos autos:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

(...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

De fato, razão assiste razão aos embargantes, pois, tratando-se de decisão interlocutória, não há que se falar em não cabimento de agravo de instrumento.

Sendo assim, atribuir efeito infringente aos embargos declaratórios passa a ser medida cogente.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
ACOLHO
os presentes Embargos Declaratórios, para anular o Acórdão recorrido,
DANDO SEGUIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento anteriormente interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024